Tribunal: CARF
Processo: 10932.720158/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720158/2013-65
ACÓRDÃO
2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA LUIZA GARCIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010

TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA DE RENDIMENTOS.
A ausência de comprovação da natureza dos rendimentos classificados
como isentos na Declaração de Ajuste Anual enseja o lançamento do
imposto de renda correspondente.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovada a
conduta dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de
fatos geradores por parte da autoridade fazendária a fim de se eximir da
cobrança do imposto de renda.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720158/2013-65
2

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 46/54) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, no qual se apurou a
seguinte infração: Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Classificados Indevidamente na
DIRPF.
Os fatos foram detalhados no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 68/76), do
qual se extrai os seguintes excertos:
[...]
Consulta às “DIRPF” dos anos de 2007 a 2010 constantes nos cadastros da
Secretaria da Receita Federal revelou que a fiscalizada lançou os valores abaixo
como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis percebidos a título de lucros e
dividendos:
[...]
Ante o exposto, este servidor determinou ao contribuinte o cumprimento das
seguintes obrigações:
a) Apresentar os documentos que comprovem o recebimento dos valores lançados
na “DIRPF” 2008 a título de Lucros e Dividendos recebidos pelo titular da fonte
pagadora L&G Representações;
b) Deve o contribuinte comprovar por meio das demonstrações financeiras da
pessoa jurídica descrita no item anterior que a mesma auferiu lucros e que este foi
tributado pelo “IRPJ”;
c) Para os valores lançados nas “DIRPF” 2008 sob a rubrica Lucros e Dividendos
recebidos pelo titular e pelos dependentes deve o fiscalizado comprovar que
efetivamente recebeu estes valores, ou seja, deve comprovar que os valores
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720158/2013-65
3
saíram das contas bancárias das pessoas jurídicas pagantes e que ingressaram
efetivamente em suas contas correntes;
d) Apresentar os documentos que comprovem o recebimento dos valores lançados
na “DIRPF” dos anos de 2008 a 2010 a título de Lucros e Dividendos recebidos
pelo titular da fonte pagadora L&G Representações;
e) Deve o contribuinte comprovar por meio das demonstrações financeiras da
pessoa jurídica descrita no item anterior que a mesma auferiu lucros e que este foi
tributado pelo “IRPJ”;
f) Para os valores lançados nas “DIRPF” dos anos de 2008 a 2010 sob a rubrica
Lucros e Dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes deve o fiscalizado
comprovar que efetivamente recebeu estes valores, ou seja, deve comprovar que
os valores saíram das contas bancárias das pessoas jurídicas pagantes e que
ingressaram efetivamente em suas contas correntes;
Em cumprimento às obrigações descritas nas letras acima, a fiscalizada
apresentou os seguintes documentos:
a) Comprovantes de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitidos por L&G Representações Comerciais Ltda;
b) Cópias de recibos, nos quais a fiscalizada declara haver recebido valores de L&G
Representações Comerciais Ltda a título de lucros.
[...]
De outra feita, a Secretaria da Receita Federal do Brasil instaurou diligência
amparada pelo “MPF” n° 08.1.19.00.2013.0069-5 perante a pessoa jurídica L&G
Representações Comerciais Ltda, com o fim de comprovar se os valores lançados
pela fiscalizada Ana Luiza Garcia a título de rendimentos isentos de lucros e
dividendos nas suas “DIRPF” dos anos de 2007 a 2010 de fato existiam.
O resultado da diligência instaurada em face de L&G Representações Comerciais
Ltda não possibilitou concluir se os valores lançados pela fiscalizada Ana Luiza
Garcia a título de lucros e dividendos em suas “DIRPF” dos exercícios 2008 a 2011
tinham tal natureza jurídica, pelo fato desta não fornecer qualquer informação,
mantendo-se em silêncio.
A conseqüência da conduta omissiva da diligenciada em não fornecer os
documentos requisitados foi a instauração do procedimento de fiscalização
amparado pelo "MPF" no 08.1.90.00.2013.02289-9.
O resultado da fiscalização foi a lavratura do auto de infração controlado pelo no
processo administrativo n° 10932.720.094/2013-01, pelo fato de L&G
Representações Ltda novamente não entregar os documentos que lhe foram
requisitados, resultando na apuração do “IRPJ” na forma do Lucro Arbitrado.
De outra feita, e considerando que:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720158/2013-65
4
a) As “DIRPF” dos anos de 2007 a 2010 demonstram que Ana Luiza Garcia
consumiu ou poupou os rendimentos isentos lançados naqueles documentos a
título de lucros e dividendos;
b) Ana Luiza Garcia ser a sócia cotista da pessoa jurídica L&G Representações
Comerciais Ltda, ou seja, tinha o poder de direção e decisão sobre esta;
c) A pessoa jurídica L&G Representações Ltda, devidamente intimada diversas
vezes em 02 (dois) procedimentos administrativos, não forneceu qualquer
informação ou documento que comprove que pagou lucros e dividendos nos anos
de 2007 a 2010;
d) A fiscalizada limitou-se a somente a apresentar documentos que demonstram
haver recebido lucros e dividendos de L&G Representações Ltda, sem contudo
provar a autenticidade dos dados apostos naqueles documentos, considerando o
disposto na letra b) acima.
Será constituído crédito tributário perante a fiscalizada pelo fato desta inserir em
suas Declarações de Ajuste dos anos de 2007 a 2010 rendimentos tributáveis sob
a rubrica de isentos com o fim de reduzir ou suprimir tributo.
[...]
Ao presente lançamento será aplicada a multa qualificada de 150% tipificada no
artigo 44, parágrafo segundo (§2°), da Lei 9.430/96 pela prática de fraude prevista
no artigo 72 da Lei 4.502/64, bem como será lavrada representação fiscal para
fins criminais a ser enviada ao Ministério Público Federal pelo fato desta conduta
encontra-se descrita no inciso I, do artigo 2o da Lei 8.137/90.
A Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (e-fls. 112/144) foi julgada
Procedente em Parte pela 2a Turma da DRJ/CGE em decisão assim ementada (e-fls. 292/299):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA PROPORCIONAL DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS.
A incidência de juros sobre a multa proporcional de ofício não pode ser objeto de
análise, pois o fato impugnado não chegou a se concretizar.
NULIDADE. ERRO DE APURAÇÃO.
Evidenciado o erro na apuração e não tendo havido o efetivo lançamento quanto
ao ano-calendário 2007, excluem-se os valores relativos a esse período que foram
demonstrados como integrantes da base de cálculo do ano-calendário
imediatamente posterior.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Deixa-se de analisar a decadência quando há perda de objeto, se foram
expurgados do lançamento os valores relativos ao período em questão.
RENDIMENTOS ISENTOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720158/2013-65
5
A pessoa física beneficiária de rendimentos declarados como isentos tem o ônus
de comprovar essa condição, mormente se sócia-administradora da fonte
indicada como pagadora.
AUTUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
O bis in idem ocorre quando um mesmo tributo é exigido de um mesmo
contribuinte mais de uma vez.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Evidenciado o intuito de fraude, mantém-se a qualificação da multa de ofício.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/08/2016 (e-fls. 304), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/09/2016 (e-fls. 306/331) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
a) Impossibilidade de penalização por atos da pessoa jurídica.
Afirma que cumpriu com todas as obrigações junto ao Fisco Federal quando
intimada a apresentar documentação comprobatória de que os valores lançados
em DIRPF como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” no período em análise
foram efetivamente recebidos da L&G Representações Comerciais Ltda a título
de lucros e dividendos. Alega que não pode ser penalizada por não ter a pessoa
jurídica logrado êxito em atender, naquele momento, às solicitações da
fiscalização exigidas através de diligência.
Aduz que a L&G Representações Comerciais Ltda foi autuada em relação ao
mesmo período e aos mesmos valores objeto do Auto de Infração ora recorrido,
sendo evidente a caracterização de bis in idem.
b) Necessária Redução da Multa de Ofício de 150% para 75% pela ausência de
intuito de fraude, conforme jurisprudência do CARF e Súmulas CARF no 14 e no
25.
c) Não incidência de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

Classificação Indevida de Rendimentos
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720158/2013-65
6
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 68/76), o lançamento
em tela foi efetuado por não ter a contribuinte comprovado os valores declarados como
“Rendimentos Isentos e Não Tributáveis” recebidos da empresa L&G Representações Comerciais
Ltda a título de lucros e dividendos.
Verifica-se do exame dos autos que a interessada foi intimada diversas vezes a
fornecer documentos e esclarecimentos à autoridade lançadora, tendo se manifestado uma única
vez durante todo o procedimento fiscal (e-fls. 03/45).
O auditor solicitou a apresentação de demonstrativos financeiros que
comprovassem a aferição de lucros pela L&G Representações Comerciais Ltda e de documentos
que indicassem a sua efetiva distribuição no período em análise, ou seja, a transferência dos
valores da conta bancária da pessoa jurídica para a da pessoa física. Tal exigência tinha como
objetivo possibilitar à autoridade fiscal a confirmação de que os valores declarados como isentos
pela contribuinte tinham, de fato, essa natureza. Não obstante, como apontado no TVF, apesar de
ocupar a posição de sócia-administradora da L&G Representações Comerciais Ltda, a contribuinte
limitou-se a disponibilizar cópias de recibos assinados por ela mesma e comprovantes de
rendimentos emitidos pela empresa.
Consta do TVF que a fiscalização realizou diligência junto à pessoa jurídica, mas esta
não forneceu os documentos que lhe foram requisitados para a comprovação do pagamento de
lucros e dividendos nos anos de 2007 a 2010.
Importante ressaltar que a interessada ainda era sócia-administradora da L&G
Representações Comerciais Ltda à época da apresentação de sua Impugnação, como indicado na
consulta aos sistemas da RFB juntada aos autos (e-fls. 291). Contudo, mesmo com o poder de
gestão sobre a empresa, não juntou à sua defesa nenhum documento financeiro/contábil com o
intuito de demonstrar a distribuição de lucros por ela declarada.
Em seu Recurso Voluntário, a autuada apenas reitera os argumentos já analisados
pelo Colegiado a quo sem anexar qualquer elemento de prova para contrapor a decisão recorrida.
Assim, diante da ausência de comprovação de que os rendimentos declarados como isentos
estariam enquadrados nas hipóteses previstas no art. 39 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, deve ser mantida a infração em litígio.
Cumpre esclarecer nesse ponto que o lançamento realizado em face da L&G
Representações Comerciais Ltda não configura bis in idem, ao contrário do que sustenta a
recorrente. Como já pontuado pelo Relator a quo, o bis in idem ocorre quando se tributa mais de
uma vez o mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador, o que não se verifica no presente
caso.

Multa Qualificada
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720158/2013-65
7
Extrai-se do Auto de Infração que a autoridade fiscal aplicou a multa qualificada de
150% prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pela Lei no 11.488/07,
vigente à época do lançamento. De acordo com o TVF, foi constatada a prática de fraude prevista
no art. 72 da Lei no 4.502/64.
O julgamento de primeira instância ratificou as razões da fiscalização e manteve a
qualificação da multa (e-fls. 298):
Como já visto, houve operações efetuadas pela pessoa jurídica da qual a autuada
é administradora, durante quatro anos consecutivos, sem que tenha sido
apresentado nenhum livro ou quaisquer documentos relativos a essas operações,
mormente, no presente caso, quanto aos valores pagos à autuada.
Tal conduta enquadra-se nos dispositivos legais citados na transcrição do Termo
de Verificação Fiscal, pelo que é mantida a qualificação da multa de ofício.
Com efeito, como já explicitado neste voto, a contribuinte, sócia-administradora da
L&G Representações Comerciais Ltda, declarou, por vários anos consecutivos, rendimentos isentos
recebidos da referida empresa a título de lucros e dividendos sem, contudo, apresentar qualquer
documento financeiro/contábil com o intuito de comprovar essas informações. A ausência de
prova da natureza desses valores ensejou a sua reclassificação como rendimentos tributáveis pela
autoridade lançadora.
Resta clara, portanto, a conduta reiterada, sistemática e consciente da contribuinte
objetivando a não tributação de uma parte significativa de seus rendimentos. A inclusão de
informações inverídicas na Declaração de Ajuste Anual de forma continuada revela evidente ação
dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência de fatos geradores pela
autoridade fazendária de modo a reduzir o montante do imposto de renda devido, enquadrando-
se perfeitamente na hipótese legal para a qualificação da multa de ofício prevista no art. 72 da Lei
no 4.502/64 abaixo reproduzido.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Demonstrado o intuito de fraude do sujeito passivo, não há que se falar na
aplicação das Súmulas CARF no 14 e no 25 evocadas pela recorrente.
Pelo exposto, entendo correta a qualificação da multa na situação que aqui se
analisa. No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96
com redação dada pela Lei no 14.689/23.

Juros Sobre Multa
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.082 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720158/2013-65
8
Quanto à incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, impõe-se observar o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 108, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Em vista de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com
redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 342
DF CARF MF
Original